Tribunal: TJDFT
Processo: 0730660-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730660-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDREIA CHAGAS BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., parte autora, contra a r. decisão (ID 204241415) proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705374-78.2023.8.07.0001), determinou que o credor indicasse precisamente bens penhoráveis, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. A parte agravante (ID 62013040), em síntese, alega que a aplicação do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de forma isolada dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico pátrio, em especial, o da razoabilidade, ensejará situações de desmesurada proteção ao devedor, em franco detrimento da função precípua do processo de execução que é a entrega da prestação jurisdicional mediante a satisfação do débito. Aduz que deve ser permitida a penhora dos rendimentos do Agravado, desde que limitada ao percentual fixado em 30% (trinta por cento) do rendimento líquido, até a quitação total do débito, conforme entendimento predominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por não compromete o mínimo existencial do agravado e de sua família. Sustenta que a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é medida que se impõe, uma vez que a decisão que indeferiu a penhora de salário sequer terá a possibilidade de ser apreciada por esta Egrégia Corte, dada a iminência de extinção do processo pelo juiz de primeiro grau, o que, em última análise, impede a efetiva satisfação do crédito devido ao Agravante. Ao final, requer a imediata suspensão do processo de execução, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão. Preparo recolhido (ID 62013043). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência somente quanto a impossibilidade de extinção do feito, caso o credor não indique outros bens em (cinco) dias. A ausência de localização de bens penhoráveis do executado não é causa de extinção da execução (art. 924, CPC), mas de sua suspensão (art. 921, III, CPC), seguido do devido processo legal em que poderá ser declarada, posteriormente, a prescrição intercorrente. É inequívoco o perigo de dano ou risco ao resultado útil, uma vez que a não concessão da tutela pleiteada quanto a esse ponto poderá ocasionar a extinção do processo. Ante o exposto, DEFIRO em parte a concessão da liminar para que se suspenda o processo na origem, caso o credor não indique outros bens em 5 (cinco) dias, mantendo-se, contudo a decisão quanto ao indeferimento da penhora de salário em sede de liminar, por acompanhar os argumentos da decisão guerreada: (ID. 199424793) "No presente caso, ainda que o credor alegue que a devedora possui uma renda mensal alta, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração dele não comprometeria sua subsistência, o que impede que se aplique a flexibilização da norma legal sem prejuízo à sua subsistência ou de sua família, uma das diretrizes indicadas pela decisão do egrégio Superior Tribunal de Justiça." Ademais, quanto à análise do direito do agravante, a ser analisado no julgamento do mérito, no momento, não estão presentes requisitos para a concessão da liminar. Isso porque, na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que impeça que se aguarde o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital